Tribunal: TJES
Processo: 0000777-33.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-33.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: ELIANA BARRETO DA CRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0000777-33.2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDA: ELIANA BARRETO DA CRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE:
PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c.c INDENIZATÓRIA proposta por
ELIANA BARRETO DA CRUZ
em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, na qual a parte autora pleiteia a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária pelos quais atuou para o Município requerido, entre o período compreendido entre 2013 a 2018. Requer, ainda, a condenação do ente público ao pagamento do FGTS devido pelos contratos nulos.

Em contestação, o ente municipal arguiu, preliminarmente, a aplicação da prescrição quinquenal. No mérito, argumentou que a requerente foi contratada temporariamente com espeque no disposto na norma constitucional, vide art. 37, inciso IX, da CF, a qual prevê a possibilidade de “
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
”. Pugnou, ao final, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (fls. 64, pág. 128 do drive), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade dos contratos com vigência entre 21/08/2013 a 31/12/2017, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY ao pagamento do FGTS correspondente, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário)

Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ.

Consigno que o questionamento da base de cálculo deverá ser objeto em eventual impugnação a ser ofertada na fase de cumprimento de sentença.

Transitado em julgado e inexistindo requerimentos ou pendências, arquivem-se os autos.

Sem custas e honorários.

O Município opôs Embargos de Declaração (fls. 69, pág. 140 do drive), os quais não foram acolhidos.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (fl. 88, página 178 do drive), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, ante a necessidade de produção de prova testemunhal. No mérito, afirmou ser o caso de improcedência dos pedidos autorais, haja vista que a contratação questionada cumpre o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Asseverou que é inaplicável ao caso o disposto pelo STF no RE n. 596.478/RR e RE n. 705.140/RS.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 8396891, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de nulidade de sentença, por violação ao contraditório e ampla defesa.

Isso porque, não há necessidade de produção de prova oral. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Ademais, diferente do que tenta fazer crer o recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o Município recorrente fundamenta o alegado cerceamento de defesa no fato de que
“(...) A instrução processual, nesse cenário, é de suma relevância para o deslinde da controvérsia, devendo realizar-se a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal do Autor/Recorrido, depoimento das testemunhas indicadas pelo Município que são diretamente ligadas a contratação do Autor/Recorrido, para demonstrar a legalidade da contratação e necessidade temporária da contratação e o excepcional interesse público que a mesma atendia (...)”
- (fl. 91, página 184 do drive).

Ora, por razões óbvias, a aludida comprovação deveria ter sido realizada mediante prova documental apresentada junto à peça contestatória ou, se fosse o caso, justificada a impossibilidade de apresentar naquele momento processual, o que não vislumbrei nos autos.

Assim, por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual
rejeito a preliminar aventada
, sendo certo que, a configuração (ou não) da nulidade da contratação/obrigação de pagar FGTS é matéria meritória e como tal será apreciada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme relatado, a parte autora, ora recorrida, entende pela nulidade da sua contratação sob a modalidade de contratação temporária. Alega ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativamente ao período trabalhado.

Pois bem.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações por longo período, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Infere-se dos autos que a recorrida foi contratada para o exercício da função de
“Monitor de transporte escolar”
pelo período de 2013 a 2018 (vide certidões de fls. 42/46 do drive).

Assim, o que se depreende das provas constantes nos autos é que, a autora efetivamente laborou por um extenso período junto ao Município, trabalhados quase que sem interrupção.

Diante do exposto, diferente do que tenta fazer crer o Recorrente, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação da Recorrida ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Com isso, imperioso o reconhecimento da nulidade da contratação.

Coaduno com o Juízo a quo nos seguintes termos:

“(...) Quanto às contratações temporárias, a própria Constituição Federal, no inciso IX do artigo 37, autorizou a possibilidade de contratação de servidores, sem concurso, mediante os seguintes requisitos: a) previsão em lei; b) contratação por tempo determinado; c) necessidade temporária; d) excepcional interesse público.

Assim, a contratação temporária almeja suplantar uma carência pública extraordinária, porém, transitória, criando vínculo jurídico precário, motivo pelo qual é rescindível a qualquer tempo, haja vista que se trata de ato discricionário da Administração, que verifica a conveniência e a oportunidade, em obediência ao dispositivo constitucional acima descrito.

(...)

No caso em análise, resta configurada a nulidade do presente contrato de trabalho temporário no Município de Presidente Kennedy/ES. Afinal, o longo período contratual (21/08/2013 a 03/05/2018), comprovado por meio de ficha financeira, bem como declaração de tempo de serviço e certidão conjunto elaborada pelo próprio requerido, sem a realização de concurso público, apenas reafirma o desvirtuamento da contratação de caráter emergencial. (...)”.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL
.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015). (destaquei).

Além disso, acresço a edição da Súmula n. 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Portanto, em atenção aos princípios norteadores deste microssistema, cabível o pagamento dos valores a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal, já reconhecida na sentença de origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)